Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO FUNDADO NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435) e “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630).
2. Certificado por Oficial de Justiça que a sociedade não mais exerce suas atividades nos endereços cadastrados junto aos órgãos competentes, informação que, somada ao fato da não comunicação à Junta Comercial do encerramento das atividades e a situação “inapta” junto à Receita Federal, conduz à presunção de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio/administrador.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.